Tribunal: TJDFT
Processo: 0716591-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716591-60.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ANTÔNIO CARLOS MORAES DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos morais. PRELIMINAR. EX OFFÍCIO. CITRA PETITA. REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. CAUSA MADURA. CONTRATOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO. DESCONTOS. EMPRÉSTIMOS. CONTA BANCÁRIA. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA. ABUSO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. OFENSA. DIREITO DA PERSONALIDADE. INVERSÃO. CONSECTÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA. PARCIALMENTE. MANTIDA. 1. Trata-se de ação em que se discute possibilidade de limitação de descontos de empréstimos consignados e em conta bancária, bem como o cabimento de condenação a pagamento de compensação por dano moral. 2. A omissão do juízo a quo em ponderar o pedido condenatório, enseja a declaração de nulidade parcial da sentença; e, se o suporte fático permitir a valoração da questão controvertida, deve a instância recursal promover o seu julgamento. 3. A soma mensal dos descontos consignados em folha de pagamento não poderá exceder ao limite de 30% da remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios. 4. A liberdade de contratação de mútuos com parcelas debitadas em conta corrente deve sofrer limitações pelas mesmas razões por que são balizados os empréstimos com desconto em folha de pagamento, pois, a solvência das obrigações contratuais, ainda que livremente pactuadas, não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua família, devendo ser observado o princípio da razoabilidade para assegurar o pagamento da dívida e a segurança do sustento da família, em consonância com o princípio da dignidade humana. 5. Ainda que reconhecida a necessidade de limitação dos descontos efetuados em conta corrente, os descontos pretéritos já efetuados não geram, por si só, dano moral ao indivíduo, pois encontravam-se amparados em cláusulas contratuais firmadas entre as partes, cuja irregularidade somente foi declarada em sede de ação judicial, restando ausente a má-fé. 6. Na espécie, o requerimento recursal de reanálise dos honorários sucumbenciais merece acolhimento, uma vez que a improcedência do pleito reparatório de danos morais reverbera na ponderação da causalidade. Assim, com esteio no art. 86 do CPC, devem as partes arcar igualmente com os ônus. 7. RECONHECIDA de ofício a omissão da sentença no pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, o qual foi JULGADO IMPROCEDENTE e, por conseguinte, DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte requerida para reconhecer a sucumbência recíproca e proporcional. O recorrente alega violação ao artigo 313 do Código Civil, defendendo serem lícitos os descontos em conta corrente autorizados para pagamento de prestações contratadas com a instituição financeira (Contrato de Crédito Direto ao Consumidor), sendo indevida a aplicação analógica do limite legal aos descontos relativos aos empréstimos consignados. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706 (ID 22439331). Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JANINE MALTA MASSUDA, OAB/DF 15.807, e SHIGUERU SUMIDA, OAB/DF 14.870 (ID 26006666). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 313 do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Outrossim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por derradeiro, em atenção ao pedido de ID 26006666, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JANINE MALTA MASSUDA, OAB/DF 15.807, e SHIGUERU SUMIDA, OAB/DF 14.870. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005